Tribunal: TJBA
Processo: 8012331-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012331-79.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELCY DE CERQUEIRA AZEVEDO Advogado(s): MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor público. Acumulação de cargos públicos. Professora estadual e auxiliar/assistente administrativo municipal. Cargo técnico ou científico não caracterizado. Vedação constitucional. Art. 37, XVI, da Constituição Federal. Decadência administrativa. Inexistência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública, no qual se buscava o reconhecimento da legalidade da acumulação dos cargos de Professora da rede estadual de ensino e Auxiliar/Assistente Administrativo vinculado ao Município de Feira de Santana, bem como a nulidade de ato administrativo que determinou a opção por um dos vínculos, sob pena de demissão, após conclusão de processo administrativo disciplinar que constatou a irregularidade da acumulação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cargo de auxiliar/assistente administrativo possui natureza técnica ou científica apta a autorizar sua acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal; e (ii) saber se incide decadência administrativa para a Administração Pública apurar e coibir a acumulação ilegal de cargos públicos. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal estabelece, como regra, a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo-a apenas de forma excepcional, dentre as quais a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. 4. Cargo técnico, para fins constitucionais, é aquele que exige conhecimento específico e habilitação técnica própria para o desempenho das atribuições, não bastando a mera nomenclatura do cargo ou a alegação subjetiva de complexidade das funções. 5. O cargo de auxiliar/assistente administrativo não demanda formação técnica específica nem conhecimento especializado que o qualifique como técnico ou científico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 6. A acumulação ilegal de cargos públicos configura situação inconstitucional que se protrai no tempo, não se convalidando pelo decurso temporal, razão pela qual não se submete a prazo decadencial para a atuação da Administração Pública. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos XVI e XVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.743.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 12.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.